Tribunal: TJBA
Processo: 8037979-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037979-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE EMANUEL LIMA Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. DIREITO À REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido para conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário e concessão de auxílio-acidente, mas indeferiu a reabilitação profissional do autor, segurado acometido por patologias osteomusculares decorrentes do trabalho. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional, diante de incapacidade parcial e permanente constatada em laudo pericial; (ii) saber se a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa e omissão quanto à impugnação ao laudo e quesitos explicativos. III. Razões de decidir 3. O art. 62, da Lei nº 8.213/91 determina que o segurado parcialmente incapaz para sua atividade habitual seja submetido à reabilitação profissional, com manutenção do benefício de auxílio-doença até sua conclusão. 4. Laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente, além da possibilidade de reabilitação em outras funções que atendam às limitações do autor. 5. Tema 177, da TNU assegura o encaminhamento do segurado à reabilitação profissional, sendo a análise administrativa vinculada à constatação judicial da incapacidade. 6. Determinada a manutenção do auxílio-doença acidentário até conclusão da reabilitação, e, se bem-sucedida, concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91. 7. Prejudicada a análise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do provimento do recurso. IV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 62, § 1º, 86. CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 177, j. 23.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037979-07.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE EMANUEL LIMA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator